Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-79.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020906-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS REALIZADOS ANTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL E INTIMOU A PARTE EXEQUENTE/AGRAVANTE PARA DEVOLVER O EXCESSO ENCONTRADO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao Magistrado
a quo
, quando feitos em consonância com os termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAÉRCIO FAEDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença n.º 0005511-24.2010.8.11.0041, homologou o cálculo apresentado anteriormente pela contadoria judicial e determinou a intimação do exequente/agravante para para devolver o excesso encontrado, no valor de R$43.603,17 (quarenta e três mil, seiscentos e três reais e dezessete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante aduz em suas razões que o valor encontrado pelo Juízo a quo como incontroverso é equivocado. Assevera que a decisão combatida é extra petita na medida que determina a devolução de parte da verba, quando o que se discutiu, na impugnação apresentada, foi se seria devido ou não a quantia de R$89.342,16 acima do valor incontroverso.

Esmiúça os cálculos e pontua que o valor total da execução correspondia a R$237.685,53, tendo sido depositado pelo banco o valor de R$148.343,37 (valor incontroverso já levantado), portanto resta a quantia de R$89.342,16 como controversa e que foi objeto de discussão na impugnação.

Destaca que, na realidade, possui valores para receber e não para devolver e que o banco agravado está agindo de má-fé, negando-se a pagar.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, mantendo os honorários em 10% (dez por cento) do valor da Execução de Código n.º 66.330, com incidência de juros e correção monetária desde o ano de 1997, incluindo, também, no cálculo, os valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, bem como seja considerado como valor incontroverso, não mais sujeito à discussão o valor de R$148.343,37, depositado pelo banco.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida no Id. n.º 113898496 para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

O banco agravado apresentou as contrarrazões de Id. n.º 118064016 pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 121369952, salientando que a parte agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante em face da decisão que homologou o cálculo apresentado anteriormente pela contadoria judicial e determinou a intimação do exequente/agravante para para devolver o excesso encontrado, no valor de R$43.603,17 (quarenta e três mil, seiscentos e três reais e dezessete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Pois bem.

O cálculo decorrente deste cumprimento de sentença já foi questionado e enviado diversas vezes para a contadoria judicial e também já foi objeto de discussão no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006710-46.2017.8.11.0000, de minha relatoria.

Na ocasião do julgamento desse agravo foi mantida a decisão que
“determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo exequendo observando: (i) o valor atualizado dos honorários fixados nos Embargos à Execução, Cód. 66310, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) o valor atualizado dos honorários da Ação de Execução, Cód. 66330, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010); (iii) os honorários fixados no acórdão de fls. 479/482; e (iv) o valor e a data do depósito de fl. 632, bem como, a do levantamento dessa importância.”

O valor devido de honorários corresponde, portanto, à somatória dos valores incidentes nas execuções de Cód. 66310, Cód. 66330

e no

acórdão de fls. 479/482 do processo físico, devendo ser considerado, ainda, o valor e o levantamento do depósito de fls. 632, também, do processo físico.

Para melhor elucidação irei descrever em tópicos:

Execução de Cód. 66310 - arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)

Execução de Cód. 66330 - arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010)

Ação de Cobrança de Honorários de Cód. 418925 - Acórdão de fls. 479/482 (autos de origem) - arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais)

Depósito de fls. 632 (autos de origem) - R$148.343,37 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

O Juízo
a quo
delineou que já fora “
levantado pelo exequente o valor de R$ 150.234,70 (Alvará Eletrônico n. 206442-1/2015 - emitido em 16.12.2015)”

O último cálculo realizado pela contadoria judicial, de Id. n.º 42310139, e homologado pelo Juízo
a quo
resumiu os cálculos da seguinte maneira:

O Agravante questiona esse cálculo sob o argumento de que os honorários devem ser mantidos em
10% (dez por cento) do valor da Execução
de Código n.º 66.330, com incidência de juros e correção monetária desde o ano de 1997, incluindo, também, no cálculo, os valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, bem como seja considerado como valor incontroverso, não mais sujeito à discussão o valor de R$148.343,37, depositado pelo banco.

Em relação ao valor correspondente a Execução de n.º 66.330, mostra-se correto o cálculo elaborado pela contadoria, pois, conforme mantido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1006710-46.2017.8.11.0000, o percentual incide
sobre o valor da causa
e seria corrigido monetariamente pelo índice INPC,
a partir do ajuizamento da ação
e acrescido de juros de mora,
desde a citação (17.12.2010).
Encontrando-se preclusa a discussão no ponto, pois já exaurida no recurso interposto anteriormente.

Quanto à inclusão no cálculo no cálculo dos valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, tal pleito não merece guarida. É assim porque tais valores não constam na decisão mantida por este Sodalício anteriormente.

Com efeito, a alegação de erro do cálculo do recorrente que teria acarretado em excesso de execução não merece amparo, a decisão que delineou os parâmetros a serem utilizados pela contadoria já foi objeto de recurso e, ao que tudo indica, o laudo seguiu exatamente as considerações lançadas pelo Juízo
a quo
e mantidas por este Tribunal, quando do julgamento do recurso de minha relatoria.

No mais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (n.n)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica revogada a liminar de Id. n.º 113898496

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022